Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-95.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-95.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Copener Florestal Ltda, extinguindo a execução fiscal relativa à cobrança de IPTU referente ao exercício de 2013 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da empresa embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPTU de 2013, bem como a validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança, especialmente diante de reconhecimento administrativo do cancelamento da inscrição imobiliária e da transferência de propriedade anteriormente ao fato gerador.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade foi afastada, tendo em vista que a intimação pessoal do Município ocorreu em 02/02/2025 e o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

4. A empresa embargante comprovou documentalmente que não mais detinha a posse, domínio útil ou propriedade do imóvel no exercício de 2013, em virtude de desmembramento e transferência ocorridos em 2012.

5. A própria municipalidade reconheceu administrativamente, antes do ajuizamento da execução, o cancelamento da inscrição imobiliária que deu origem à CDA, tornando insubsistente o lançamento tributário.

6. A CDA é nula, pois lastreada em inscrição cancelada e referente a imóvel cuja configuração foi alterada por desmembramento. A base de cálculo do tributo também se mostra incorreta, por considerar imóvel inexistente em sua forma original.

7. A tentativa de cobrança tributária sobre imóvel desmembrado, cuja inscrição foi administrativamente extinta, viola os princípios da legalidade, boa-fé objetiva e segurança jurídica.

8. O vício na CDA é insanável e não passível de correção sem modificação do sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ.

9. A sentença não se baseou exclusivamente em revelia, mas em provas documentais robustas que confirmam a ilegitimidade da cobrança.

10. O interesse público deve ser interpretado à luz da legalidade e da moralidade administrativa, não se sobrepondo ao direito do contribuinte comprovadamente desvinculado do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. A empresa que comprova não mais deter a posse, o domínio útil ou a propriedade do imóvel anteriormente ao fato gerador do IPTU não pode figurar como sujeito passivo da respectiva execução fiscal."

2. "É nula a Certidão de Dívida Ativa baseada em inscrição imobiliária cancelada por ato administrativo do próprio ente tributante, especialmente quando há vício na base de cálculo decorrente de desmembramento do imóvel."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000300-95.2020.8.05.0004
, de Alagoinhas, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelada
COPENER FLORESTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA